Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704593-05.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDOS: PAULO CORREA DOS SANTOS E JOSIEL DA SILVA FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA CABAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ART. 314 CTB. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 314 do CTB, ultrapassados 30 (trinta) dias para o proprietário/adquirente do veículo automotor transferir a titularidade do bem para si nos órgãos de trânsito, tal providência recairá ao antigo proprietário fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 2. A responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN, pode ser mitigada quando existir comprovação robusta de que houve a efetiva comprar e venda do veículo. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. Os recorrentes alegam violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo automotor pelos débitos de infração de trânsito gerados, ante a ausência de comunicação da transferência de propriedade do bem móvel. Afirmam que a mitigação aplicada não se aplica ao caso em questão, mas apenas à situação prescrita no enunciado 585 da Súmula do STJ. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015